Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715259-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES REIS, LICIENE SOUZA LEME AGRAVADO: JOSE EDILMO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação à penhora fundada em alegação de impenhorabilidade salarial, ante a ausência de comprovação da origem das verbas constritas. Os agravantes afirmam que o valor de R$ 1.062,19 (mil e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) bloqueados nas contas de titularidade de Raimundo Rodrigues Reis/agravado é proveniente de benefício previdenciário, conforme demonstrado pelos extratos de IDs no 147039176 e no 147039177 e, portanto, impenhoráveis nos termos do art.7o, inciso X, da CF e art. 833, do CPC. Colacionam julgados para fundamentar sua tese. Alegam que são impenhoráveis os valores abaixo de quarenta (40) salários mínimos, independentemente de a conta ser poupança ou corrente, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do STJ. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e determinar a liberação imediata das quantias a seu favor, ou, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos atos constritivos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No tocante à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, restou caracterizada a probabilidade parcial do direito. Ao compulsar os autos, nota-se que, o valor de 34,90 penhorado na conta de titularidade de Raimundo Rodrigues Reis/agravado junto a Caixa Econômica Federal, parece se tratar de renda proveniente do benefício previdenciário percebido por ele na referida conta no mês de maio de 2022, conforme documento de ID no 147039176 Com relação à probabilidade do direito afirmado, é fácil supor embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a alegada natureza salarial da verba constrita, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância, pois, em análise prelibatória, os extratos apresentados não comprovam que o valor total de 1.062,69 (mil e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) alcançado pelo bloqueio via Sisbajud, nas contas do agravante Raimundo seja oriundo de benefício previdenciário, como apontado na decisão resistida. Portanto, ausente a demonstração da origem salarial das verbas, incabível a pretendida liberação, ao menos até o exame definitivo por parte do egrégio colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pretendidos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator